Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0716345-80.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JULIO CEZAR DIAS DA SILVA RECORRIDO: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA DESPACHO Intimem-se as partes para ciência do ID 42088527. Após, voltem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de janeiro de 2023